Tribunal: TJBA
Processo: 8059410-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059410-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
MARCELA OLIVEIRA FIGUEREDO, CLARA ISABEL BRITO FONSECA, CIANNA CARNEIRO MORAIS PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE (SÚMULA 106/STJ E TEMA 179/STJ). VALOR DO DÉBITO ACIMA DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) À ÉPOCA DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 8059410-61.2025.8.05.00000
, em que são agravantes
WASHINGTON LUIZ PEREIRA DE SOUZA e outros

e agravado o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02